Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-12.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006659-12.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA - CPF: 028.516.144-01 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTO ORIUNDO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – PATAMAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Banco PAN S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1006659-12.2017.8.11.0040, opostos em desfavor do
Município de Sorriso/MT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados à inicial, para declarar prescritos os créditos contidos em 7 (sete) CDA’s, determinando o prosseguimento da execução somente em relação à 1 (um) título executivo extrajudicial remanescente.

Condenou, ainda, em razão da sucumbência recíproca, embargante e embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais foram arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, na proporção de 80 % (oitenta por cento) e 20 % (vinte por cento) para cada (Id. 5698506 fl.7).

O Apelante, então, sustenta que o Magistrado Singular não agiu corretamente ao proferir o ato sentencial, tendo em vista a inocorrência de “
infração de quaisquer normas consumeristas
”, ou ainda pelo fato de a multa ter sido “
aplicada de forma exacerbada, sem atenção às regras do CDC e em clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (Id. 5698509, fls. 2 e 3).

Aduz, que a decisão proferida pelo PROCON, no Processo Administrativo nº 0111.001.430-2, que culminou na promoção do feito executivo com base na CDA nº 43/2016, se valeu de premissas equivocadas, como a “
esdrúxula interpretação dos fatos
” e a “
confusão entre as responsabilidades de instituições financeiras distintas
” (Id. 5698509, fls. 3).

Afiança, que os atos praticados em relação ao reclamante não apresentam ilegalidades, uma vez que “
a apelante comprovou que a cobrança era legal e se devia, na verdade à interrupção do contrato
(...)
por culpa exclusiva do consumidor
”, de modo que não há como subsistir a decisão proferida e por consequência a respectiva penalidade aplicada (Id. 5698509, fls. 3).

Argumenta que, o que ocorreu na realidade, é que após a realização de empréstimo consignado “
verificou-se que não havia possibilidade de a instituição financeira cobrar o consumidor
” tendo em vista a inexistência de “
margem consignável no contracheque”,
dessa forma, após a persistência da inadimplência do reclamante, a pessoa jurídica “
fez uso dos meios legítimos para satisfação de seu crédito
” (Id. 5698509, fls. 4).

Sustenta que “
a finalidade do PROCON, no que concerne as reclamações
(...)
reside em garantir a prestação de informações sobre questões de interesse do consumidor
”, objetivo este que fora alcançado no caso concreto. (Id. 5698509, fls. 6).

Assevera, também, que a multa aplicada está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ensejaria sua adequação a patamares justos e corretos, consoante o que preleciona o art. 57 da Lei 8.078/90 (Id. 5698509, fls. 9).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a multa lavrada, e alternativamente, a minoração do quantum inicialmente fixado (Id. 5698509, fl.10 e Id. 5698510).

Apesar de devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contrarrazões (Id. 5698513).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Janeiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Banco PAN S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1006659-12.2017.8.11.0040, opostos em desfavor do
Município de Sorriso/MT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados à inicial, para declarar prescritos os créditos contidos em 7 (sete) CDA’s, determinando o prosseguimento da execução somente em relação à 1 (um) título executivo extrajudicial remanescente.

Como pode ser observado, o Recorrente, por meio dos presentes autos, busca a anulação da Certidão de Dívida Ativa nº
43/2016
, em razão da manifesta equivocidade do órgão administrativo (PROCON) ao aplicar a multa que sustenta o título extrajudicial mencionado, e, subsidiariamente, a minoração da multa aplicada.

A fim de sustentar seus pedidos, a pessoa jurídica apelante assevera que o Processo Administrativo, a saber –
F.A

nº 0111-001.430-2
referentes ao consumidor João Teodoro Sebastião, que deu origem à multa, foram julgados de maneira incorreta, eis que os fundamentos utilizados supostamente não estariam de acordo com a realidade fática do caso concreto.

Pois bem.

Primeiramente, há de se registrar,
desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado
ao exame da legalidade
, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito de outro modo, reavaliar se houve existência ou não de infração consumerista, como pretende a recorrente, pode descambar na odiosa e combatida invasão do mérito administrativo.

Como se observa, o Procedimento Administrativo e seu respectivo recurso foram colacionados nos autos (Id. 5697692, fls. 1/60), e ao compulsar os mencionados documentos,
não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade
, por parte do Órgão administrativo protetivo.

O procedimento fluiu de maneira regular, de modo a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, as decisões administrativas (Id. 5697692, fls. 44 a 46) foram proferidas de maneira robusta, a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto,
não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão
, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, havendo inclusive, além da apresentação de petição de defesa (Id. 5697692, fl.39),
a interposição de recurso administrativo
(Id. 5697692, fl.49), muito embora este tenha sido apresentado de maneira intempestiva (Id. 5697692, fl.60).

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO - MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade
.”

(N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo , observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
(...)” (N.U 0002617-36.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não há que se falar na anulação do Processos administrativo nº 0111-001.430-2 em análise, e por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa nº
43/2016
que embasa o Executivo Fiscal, eis que dentro dos padrões de legalidade, a respeitar, integralmente, os preceitos constitucionais.

Por outro lado, no que concerne a minoração da multa aplicada, há de se observar, que estas foram arbitradas no
quantum
de R$ 4.270,00 (quatro mil duzentos e setenta reais), e, ao compulsar o feito administrativo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram respeitados.

Como já registrado, também, o Órgão de Proteção ao Consumidor baseou sua decisão em dispositivos constantes na legislação consumerista, sendo que a multa foi pautada pelos artigos lá constantes.

Dessa forma, é certo que a referida foi arbitrada em uma quantia correta, pois, observou os limitadores legais, bem como, as circunstâncias que majoram e minoram a multa, e os princípios constitucionais pertinentes.

Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
(...)
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa
, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).
(N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não há que se falar na anulação, ou minoração, da multa aplicada em virtude de suposta nulidade do processo administrativo, posto que foram respeitados e observados os preceitos legais e constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial, por entender que este se amolda ao que vem sendo decidido por este Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021